Tribunal: TJMT
Processo: 0001931-85.2016.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001931-85.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), LINIKA ARF DE LIMA - CPF: 020.065.131-50 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), FABRICIO CARDOSO DA SILVEIRA - CPF: 567.526.019-68 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR QUASE OITO ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MANTIDO
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, visando reformar a sentença de ID. 105412950, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios de no 0001931-85.2016, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S. A., julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), à título de honorários advocatícios, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC, desde a data da sentença.

Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.o 105412952, a parte recorrente requer a majoração dos honorários arbitrados, observando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sob a fundamento de que este é módico frente ao valor das causas de R$2.247.064,38 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos) e R$1.674.502,13 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil e quinhentos e dois reais e treze centavos), em que a parte apelante atuou por cerca de oito anos, com zelo, sem qualquer mácula, em comarca distante da Capital (Paranatinga), tendo a rescisão ocorrida de forma unilateral pelo apelado, sem qualquer justificativa.

O banco apelado apresentou as contrarrazões, no Id. n.o 105412958, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O objeto do recurso diz respeito tão somente ao pedido de majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo
a quo
, sob a fundamentação de que o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) não condiz com o trabalho realizado no interior do estado (Paranatinga), por cerca de oito anos, em demandas executórias com valores de R$2.247.064,38 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos) e R$1.674.502,13 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil e quinhentos e dois reais e treze centavos).

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pela apelante nos processos de natureza executiva no 147/200 e no 5/2008, em trâmite na comarca de Paranatinga - MT, bem como o fato de que o banco apelado dispensou os serviços da parte recorrente de forma unilateral.

A irresignação da recorrente se dá pelo fato de que o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, determinar que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%).

E que, ainda, o parágrafo 2o do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.

Na hipótese, como bem exarado pela douta sentenciante:

“Como exposto, a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios se deu pela parte ré e ainda não houve remuneração pelo serviço prestado pela autora. Portanto, incabível ao contratante, ora réu, se beneficiar do serviço prestado sem qualquer onerosidade.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de sucumbência, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuado, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo a autora de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados.

Portanto, em que pese a previsão do contrato celebrado entre as partes, de que a autora seria remunerada somente nos casos de sucesso na demanda patrocinada por ele, mediante honorários sucumbenciais, o arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja visto que a rescisão de forma unilateral a impediu do recebimento da remuneração sucumbencial. Impediu a autora também de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

Assim, uma vez prestados os serviços advocatícios e, ainda que pactuado somente o recebimento de honorários sucumbenciais, o contratante deverá remunerar o profissional contratado de forma proporcional aos serviços prestados até a data da rescisão do contrato, que se deu de forma unilateral pelo Banco, quando ainda estiver em trâmite o processo patrocinado pelo causídico.

Entendimento diverso privilegiaria o enriquecimento sem causa do réu, pois não realizou a contraprestação pelos serviços prestados pela autora.”

Nesse sentido, deve ser levado em conta o valor das causas, quais sejam: R$2.247.064,38 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos) e R$1.674.502,13 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil e quinhentos e dois reais e treze centavos), a execução dos serviços para os quais foi contratada a parte apelante, o empenho dos advogados, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, que foi por cerca de oito anos.

Entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o longo período de atuação (pouco mais de doze anos), o alto valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato,
tenho que o
quantum
fixado na sentença de R$20.000,00 (vinte mil reais) se mostra adequado
,

devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022